Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-74.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001864-74.2017.8.11.0003
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JEREMIAS FERRERIA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001864-74.2017.8.11.0003, ajuizada por Jeremias Ferreira de Souza, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na concessão do benefício de aposentadoria, por invalidez.
Entrementes, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal figura como parte no feito e, em recente julgamento, na sessão eletrônica, iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute
a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou, ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e (ou) agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e (ou) no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos mencionados feitos (Art. 1.037, II, CPC), e, como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, porquanto se refere às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, além do que o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que, a priori, como a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.